Tribunal: TJDFT
Processo: 0064637-10.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 20, § 4o DO CPC/1973. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas demandas em que não há provimento jurisdicional de natureza condenatória, os honorários devem ser fixados mediante apreciação equitativa, conforme determinava o § 4o do art. 20 do CPC/1973, atendendo-se apenas aos critérios qualitativos estabelecidos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do referido dispositivo, o que foi observado pela sentença.
2. Recurso conhecido e desprovido.